Tribunal: STF
Processo: SS 300
Classe: SS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-06
Data de publicação: 1991-03-06

Ementa:
Suspensão de segurança.  Liminar  concedida  em  mandado  de
segurança impetrado, contra a Assembléia Legislativa do  Estado,  por
cidadao que pretende concorrer a vaga de Conselheiro do  Tribunal  de
Contas do mesmo Estado,  sustando-se  a  tramitação  de  procedimento
legislativo em curso em que  era  apreciado  nome  ja  indicado  para
prover a vaga. Fundamentação constitucional da causa. Competência  do
Presidente do STF para conhecer do pedido. Legitimidade da Assembléia
Legislativa para requerer a  suspensão  da  liminar.  Se  a  cautelar
deferida, em mandado de segurança, determina que o Poder  Legislativo
não  pratique  ato  que  se  arrola  entre  os  de  sua   competência
especifica, atendendo,  apenas,  a  pedido  de  particular,  que  não
possui, "prima facie", título de direito constituido a impedir o  ato
legislativo impugnado, há ameaça de  lesão  grave  a  ordem  pública,
nesta compreendida a ordem administrativa em geral, ou seja, a normal
execução  do  serviço  público  e  o  devido  exercício  das  funções
proprias, no âmbito de qualquer dos Poderes do  Estado.  Hipótese  em
que e manifesta a interdição do exercício pela Assembléia Legislativa
de competência concernente ao provimento de cargo de  Conselheiro  do
Tribunal de Contas do Estado, que,  sem  sombra  de  duvida,  não  se
submete ao procedimento ordinário  do  concurso  público,  pretendido
pelo impetrante. Desde logo, cabe entender que os princípios do  art.
37, I e II, da Constituição Federal, não lhe dizem respeito,  sujeita
a investidura de Conselheiro ao que se contem no art. 73,  paragrafos
1. e 2., da Lei Magna federal. Suspensão dos efeitos da liminar,  até
o  julgamento  do  mandado  de  segurança,  que  se  defere.   Agravo
regimental desprovido.